Tribunal: STF
Processo: SL 1696
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-26
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Pedido de reconsideração em suspensão de liminar. Uso de câmeras em operações policiais. Delimitação do alcance do uso obrigatório.



I. Caso em exame



1. Pedido do Estado de São Paulo apresentado à Presidência do STF, em suspensão de liminar que discute o uso de câmeras corporais no Estado de São Paulo. Requer que seja redefinido o alcance da determinação de uso obrigatório de câmeras por policiais militares envolvidos em operações policiais, constante do item “i” do dispositivo da decisão de 09.12.2024. 



2. O Estado alega que a adoção de um conceito amplo de operações policiais, incluindo ações de rotina, tornaria material e operacionalmente inviável o cumprimento integral desse item da decisão. Ressalta, em particular, a Operação Verão como atividade de rotina na Baixada Santista, que envolve mais de 3 mil militares e poderia ser afetada caso fosse necessário redistribuir câmeras para cobrir todo o efetivo. Pede que a decisão alcance as operações de grande envergadura para restauração da ordem pública.



3. Fatos Relevantes. O Estado de São Paulo informou que foram realizadas mais de 484 mil operações policiais-militares no Estado em 2024. Apontou que o Estado possui quantitativo de 10.125 câmeras corporais, para um efetivo de cerca de 80 mil policiais militares. Tais câmeras estão distribuídas apenas em parte do território estadual, em especial na capital e região metropolitana, e contemplam cerca de 52% das Unidades da Polícia Militar.



4. O Ministério Público e a Defensoria Pública de São Paulo manifestaram-se pela alocação das câmeras em “operações policiais com incursões em comunidades vulneráveis ou em situação com grande potencialidade de danos colaterais”. Destacam a necessidade de também priorizar a distribuição de câmeras nas ações da Operação Verão, pelo histórico de letalidade.



II. Questão em discussão



5. Discute-se o alcance da determinação de uso obrigatório de câmeras por policiais militares envolvidos em operações policiais.



III. Razões de decidir



6. A delimitação do alcance da decisão deve conciliar as limitações materiais e operacionais do Estado de São Paulo com os objetivos da política pública de uso de câmeras corporais: promover proteção, controle e transparência, especialmente em operações de maior risco e mais suscetíveis ao uso da força. 



7. O uso obrigatório das câmeras corporais aplica-se às operações policiais-militares de grande envergadura para restauração da ordem pública, bem como às que incluam incursões em comunidades vulneráveis para restaurar a ordem pública ou sejam deflagradas para responder a ataques praticados contra policiais militares, desde que realizadas em regiões em que haja disponibilidade dos equipamentos. 



8. Embora a obrigatoriedade esteja limitada, por ora, a essas regiões, em operações nas quais seja necessária a mobilização de batalhões de regiões distintas, deve-se priorizar o deslocamento de policiais capacitados e equipados com câmeras corporais.



9. As câmeras devem ser alocadas, prioritariamente, nas regiões com maior índice de letalidade policial, garantindo também que unidades responsáveis por patrulhamento preventivo e ostensivo sejam contempladas, quando possível. 



10. Operação Verão. As atividades policiais da Operação Verão 2024/2025 deverão observar os parâmetros de uso obrigatório e alocação prioritária definidos nesta decisão. Isso significa que as câmeras devem ser usadas em ações de grande envergadura, que prevejam incursões em comunidades vulneráveis ou que se deem em resposta a ataques contra policiais. Para composição do efetivo, deve-se priorizar o deslocamento de policiais dotados de câmeras corporais portáteis.  



11. As decisões de uso obrigatório de câmeras corporais não devem ser interpretadas de modo a inviabilizar a execução de ações de segurança pública fundamentais para a proteção da população, desde que realizadas em conformidade com a Constituição.



IV. Dispositivo



12. A primeira parte do item “i” do dispositivo da decisão de 09.12.2024 deve ser delimitada nos seguintes termos: o uso obrigatório das câmeras corporais aplica-se às seguintes operações policiais-militares, desde que realizadas em regiões em que haja disponibilidade dos equipamentos: (i) às operações de grande envergadura para restauração da ordem pública; (ii) às operações que incluam incursões em comunidades vulneráveis para restaurar a ordem pública; e (iii) às operações deflagradas para responder a ataques praticados contra policiais militares. As câmeras deverão ser estrategicamente distribuídas para regiões com maior índice de letalidade policial.



__________



Atos normativos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1º, III, 5º, §1º; Lei Estadual nº 16.759/2018; Portaria Estadual nº PM1-04/02/24 (SP); Portaria nº 648/2024 (MJSP).



Jurisprudência relevante citada: ADPF 635 (2023), Rel. Min. Edson Fachin.  



    1. Trata-se de pedido apresentado pelo Estado de São Paulo apresentado à Presidência do Supremo Tribunal Federal, em suspensão de liminar que discute o uso de câmeras corporais no Estado de São Paulo, para que se redefina o alcance da primeira parte do item “i” do dispositivo da decisão proferida em 09.12.2024. Confira-se a íntegra do dispositivo:  



    89. Ante o exposto, acolho o pedido de reapreciação, para determinar ao Estado de São Paulo: 



    (i) o uso obrigatório de câmeras por policiais militares envolvidos em operações policiais, com a definição da ordem de alocação prioritária dos demais dispositivos a partir de uma análise de risco de letalidade policial, conforme matriz de risco a ser apresentada a este juízo no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos; 



    (ii) a divulgação, no portal da SSP/SP, das informações referentes ao Programa Muralha Paulista, em especial dos batalhões e tropas equipados com câmeras corporais; 



    (iii) a recomposição do número total de câmeras para o patamar de, no mínimo, 10.125 equipamentos contratados e em operação; 



    (iv) a manutenção do modelo de câmeras de gravação ininterrupta até que seja comprovada, com base em evidências, a viabilidade técnica e a efetividade operacional dos métodos de acionamento das novas câmeras; e



    (v) que sejam prestadas informações sobre a regulamentação dos processos disciplinares por descumprimento do procedimento operacional do uso de câmeras corporais, bem como divulgados os respectivos dados estatísticos. 



    90. Por fim, para monitorar o cumprimento desta decisão, determino a apresentação nestes autos de relatório mensal detalhando o andamento das medidas.  



    2. O Estado de São Paulo pontuou, quanto ao número de câmeras operacionais portáteis (COP) contratadas e em operação (item “iii” do dispositivo), que o Contrato nº 001/183/21, firmado com o Consórcio Axon e Advanta, foi aditivado para acrescentar ao seu objeto um adicional de 625 câmeras. Dessa forma, afirma que “o quantitativo dos dois contratos vigentes alcança o total de 10.125 COP em operação no Estado de São Paulo”.  



    3. Quanto ao uso obrigatório de câmeras corporais por policiais envolvidos em operações, o Estado argumenta que, caso se adote um conceito amplo de operações policiais, haverá impossibilidade material e operacional de cumprimento integral do item “i”, primeira parte, do dispositivo da decisão. Para fundamentar essa alegação, foi juntado aos autos o Ofício GABSEC nº 175/2024 (doc. 192), da Secretaria de Segurança Pública do Estado. No referido documento, aponta-se que o termo “operação policial-militar” tem grande amplitude e é definido nas “Normas para o Sistema Operacional de Policiamento PM” (NORSOP), em seu item 6.8.4.2, nos seguintes termos:  



    “[...] 6.8.4.2. operação policial-militar: desenvolvida com base nos requisitos essenciais de força, resistência, amplitude e velocidade, caracteriza-se pelo emprego combinado de várias US pertencentes a uma ou mais OPM, em ações simultâneas e sucessivas em determinada localidade, para atingir um objetivo comum único, delimitado no tempo e no espaço. É planejada por meio de Programação Antecipada ou de Esboço Emergencial, podendo contar com níveis de comando integrados entre diversas OPM;”   



    4. Considerada essa definição ampla, o Estado de São Paulo aponta que “somente neste ano de 2024, até 30 de novembro, foram realizadas mais de 484.000 (quatrocentos e oitenta e quatro mil) Operações Policial-Militares, tendo sido, especificamente no mês de novembro, mais de 43.000 (quarenta e três mil)”. Nesse sentido, reitera que o número atual de câmeras não é suficiente para cobrir todas as operações do Estado, visto que o Estado possui o quantitativo de 10.125 câmeras corporais para um efetivo de cerca de 80 mil policiais militares. Ressalta, ainda, que tais câmeras estão distribuídas apenas em parte do território estadual, em especial na capital e região metropolitana, e contemplam cerca de 52% das Unidades da Polícia Militar. Para cada turno, informa que é usado apenas metade do total de câmeras, por conta de questões logísticas de recarga de bateria e upload das imagens capturadas.  



    5. Em razão dessas limitações, o Estado argumenta que a Portaria nº PM1-04/02/24 optou por priorizar a alocação de câmeras para as operações de grande envergadura realizadas pela Polícia Militar para a restauração da ordem pública. Essas operações não abarcariam as “operações policiais rotineiramente realizadas”. A esse respeito, o Ofício GABSEC nº 175/2024 cita diversos tipos de operações de rotina realizadas pela PMESP para ilustrar que não são todas as operações que “oferecem risco de confronto, em razão de sua própria natureza.” Assim, argumenta que, exigir o uso obrigatório em todas as operações “colocará em risco a população, uma vez que inviabilizará as operações, mesmo as que contam com programação antecipada, mas se utilizam de amplo recurso humano, bem como, fatalmente, retardará o desenvolvimento de operações emergenciais”.  



    6. O Estado ressalta, em particular, a Operação Verão como atividade de “rotina regular” da PMESP na Baixada Santista, que ocorre há mais de 40 anos, tem previsão em lei e, por seu caráter essencialmente preventivo, estaria enquadrada em um cenário de menor propensão a confrontos. Aponta que, neste ano, o efetivo da operação será de mais de 3 mil militares, de modo que argumenta que “caso fosse necessária a realocação de câmeras para cobrir toda a operação, além dos problemas de ordem técnica e operacional expostos em manifestações anteriores dos autos para efetivar realocações, ficariam desguarnecidas diversas Unidades Policiais do Estado, especialmente da capital e da região metropolitana”.  



    7. O Ofício GABSEC nº 175/2024 traz as seguintes informações adicionais acerca da “Operação Verão”, para o ano de 2024/2025, esclarecendo que tal operação não estaria enquadrada na definição “restauração da ordem pública” (doc. 192, fls. 10):



    “O efetivo, neste ano, será de 3.338 (três mil, trezentos e trinta e oito) militares, sendo que dentre estes 303 (trezentos e três) policiais militares são do Corpo de Bombeiros e mais 2.800 (dois mil e oitocentos) são soldados que se formaram na última quinta-feira. 



    Na área litorânea da Baixada, tendo em vista as regras de alocação de câmeras e os editais das contratações realizadas, duas organizações policiais-militares contam com COP: o 21BPM/I, com 187 (cento e oitenta e sete) COP, com atuação no Guarujá, Bertioga e Cubatão e o 2º BAEP, com 79 (setenta e nove) COP, com atribuição no litoral sul e sede em Santos. 



    Outros efetivos especializados participam da Operação, mas possuem área de abrangência maior do que a considerada na Operação e atuam por demanda, não sendo efetivo constantemente presente no período, como ocorre com o 1º BPRv (com 102 COP) e o 3º BAEP (com 80 COP).



    Como ressaltado anteriormente, a movimentação de todo o arsenal de apoio ao uso da COP, sua infraestrutura, não possui previsão contratual e, envolve, para além da empresa contratada, tratativas com empresas de telefonia, já que há necessidade de conectividade que comporte a transmissão de dados.”  



    8. No que se refere à alocação do quantitativo de câmeras existentes, aponta que seguem a previsão do item 6.2.2 da Diretriz nº PM3-007/02/03 e do art. 2º da Portaria nº PM1-04/02/24. Ademais, para ilustrar as regiões que possuem batalhões com câmeras corporais, apresenta mapa da distribuição das câmeras no Estado e aponta que as informações referentes ao Programa Muralha Paulista estão disponíveis no portal eletrônico da Secretaria de Segurança Pública.  



    9. Ao final, requerem o seguinte:



    Pugna-se pelo alcance que visa o compromisso já assumido de priorização, em operações policiais de grande envergadura realizadas pela Polícia Militar para a restauração da ordem pública, da utilização de tropa que esteja portando COP, ressalvadas localidades que não possuam infraestrutura que suporte o adequado funcionamento das câmeras, nos termos do art. 2º da Portaria nº PM1-04/02/24   



    10. Considerando as informações apresentadas, intimei a requerente e o Ministério Público do Estado de São Paulo para que se manifestassem em 5 (cinco) dias corridos.  



    11. O Ministério Público do Estado de São Paulo, na qualidade de amicus curiae, apresentou manifestação (doc. 198), na qual defende que, “sem prejuízo das ações durante a Operação Verão que ocorrerá entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, deve a Polícia Militar do Estado de São Paulo priorizar a alocação das câmeras corporais nas operações policiais com incursões em comunidades vulneráveis ou em situação com grande potencialidade de danos colaterais” (doc. 198, fls. 10).  



    12. Informa que, em 03.12.2024, foi expedida Recomendação ao Comandante-Geral da Polícia Militar, prevendo, em síntese: (i) o uso obrigatório de câmeras “em todas as operações policiais realizadas pelo 16º Batalhão, sem exceção, nas hipóteses previstas no item 6.2.6 e seguintes da Diretriz n° PM3001/02/22 e na Portaria n° 648/2024, artigo 8, em sua integralidade”; (ii) extensão do uso obrigatório para todos os policiais militares do Estado de São Paulo; (iii) implementação de “mecanismos eficazes de fiscalização para garantir o cumprimento da obrigação de uso das câmeras corporais e sua ativação no momento determinado”; (iv) aplicação de sanções disciplinares pelo descumprimento do uso das câmeras; (v) treinamento adequado sobre o uso das câmeras; e (vi) envio imediato das imagens para o MPSP nos casos em que houver mortes em decorrência de intervenção policial, independente de solicitação.  



    13. Sobre a Operação Verão, aponta que o projeto já ocorre na região há mais de 30 anos, “visando assegurar a segurança dos moradores e turistas da região”, em virtude do aumento do fluxo de pessoas na região. Apontam a necessidade de “olhar prioritário” da operação por conta de seu histórico de letalidade, “devendo serem observados o cumprimento integral dos procedimentos operacionais padrão – POP´s”. Por conta disso, “mostra-se necessário que a corporação direcione esforços na alocação prioritária das câmeras portáteis”.  



    14. A Defensoria Pública também apresentou manifestação. Em primeiro lugar, destacou que, conforme informações apresentadas pelo próprio Estado, a Operação Verão de 2023 (dezembro de 2023 a fevereiro de 2024) registrou 56 mortes decorrentes de intervenção policial e suas fases II e III foram deflagradas com a finalidade de responder a ataques praticados contra policiais militares. Desse modo, argumenta que “não se pode falar em ‘menor proporção a confrontos’, devendo ser afastada, portanto, a alegação de que não seria necessário o uso de câmeras na Operação Verão.”  



    15. Em segundo lugar, defende que, como a realização desse tipo de operação envolve o remanejamento de organizações policiais, é “possível que se opte por remanejar e alocar nessas operações policiais provenientes de batalhões que já estejam dotados de câmeras corporais portáteis.” Em terceiro lugar, a Defensoria Pública estadual entende que, considerando que parte do efetivo que irá participar da Operação Verão usará câmeras corporais, “são esses os policiais militares que (...) deverão estar incumbidos de realizar o patrulhamento preventivo e ostensivo e executar as diligências de rotina em que ocorram ou possam ocorrer prisões, atos de violência, lesões corporais ou mortes”, nas hipóteses do art. 8º, XVI da Portaria nº 684/2024 do Ministério da Justiça.  



    16. Por fim, apresenta dados que evidenciam “a discrepância no uso da força letal utilizado pela Polícia Militar na região da Baixada Santista.” Comparando-se a região da Baixada Santista com o restante do Estado, aponta que “enquanto a taxa média no Estado foi de 1,4 mortes para cada 100 mil habitantes, na Baixada Santista chegou a 6,5 mortes por 100 mil”. Considerando esses dados, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo requer que o Estado de São Paulo garanta a alocação das câmeras corporais “nas operações policiais com incursões em comunidades vulneráveis ou em situação com grande potencialidade de danos colaterais”, acompanhando os termos da manifestação do Ministério Público, como também “nas atividades de patrulhamento preventivo e ostensivo ou na execução de diligências de rotina em que ocorram ou possam ocorrer prisões, atos de violência, lesões corporais ou mortes, conforme determina o art. 8º, XVI, da Portaria 648/2024 do Ministério da Justiça”. Salienta, ao final, que é possível, para cumprimento da decisão, que haja remanejamento de tropas, considerando que o Estado de São Paulo já adotaria tal prática.  



    17. Em 20.12.2024, o Estado de São Paulo apresentou nova manifestação, com esclarecimentos sobre a Operação Verão, juntando aos autos o Ofício GABSEC nº 177/2024 (doc. 206). Aponta que a Operação Verão é enquadrada no tipo “presença”. Sobre a operação do ano passado, aduz que o padrão é de caráter preventivo. Aponta que confrontos que ocorreram na Operação Verão 2023/2024 e resultaram em mortes de civis deram-se predominantemente nas fases II e III, situação distinta do caráter preventivo da fase I. Destaca que a Operação Verão 2024/2025, prevista para ocorrer até 07.02.2025, corresponde apenas à primeira fase do ano anterior, cujo escopo é a realocação de policiais para o litoral paulista. Reitera que o objetivo da operação é “aumentar a segurança de moradores e turistas durante a alta temporada, especialmente no período de festas de fim de ano”, enfatizando que o foco é na preservação da ordem pública, o que seria distinto de sua restauração. Quanto às câmeras corporais, ressalta que a norma estadual prevê sua priorização apenas em casos de restauração da ordem pública, mas não no contexto de atuação preventiva.  



    18. Sobre a manifestação do Ministério Público, argumenta que o parquet considerou as limitações materiais apresentadas pelo Estado ao se manifestar que a priorização deve se dar “sem prejuízo das ações durante a Operação Verão”. Já em relação à solicitação da Defensoria Pública para que também haja uso de câmeras nas atividades de patrulhamento preventivo e ostensivo e na execução de diligências em que ocorram ou passam ocorrer prisões, atos de violência, lesões corporais ou mortes, entende que “não pode ser acolhida”. Argumenta que essas situações “não são previsíveis e podem decorrer da dinâmica de patrulhamentos de rotina da Operação Verão”, o que exigiria o uso de câmeras por todos os mais de 3 mil policiais envolvidos, inviabilizando a operação.  



    19. Aduz, nesse sentido, que a decisão “não deve impor limitações de ordem material que, na prática, inviabilizem a realização de operações no Estado, especialmente a Operação Verão”. Destaca que o §3º do art. 8º da Portaria nº 648/2024 do Ministério da Justiça prevê situações em que não é possível atender à totalidade dos profissionais em exercício. Por fim, reitera o pedido apresentado na manifestação de 18.12.2024 (doc. 191).  



    20. É o relatório. Decido.  



    21. A presente decisão está estruturada em três partes. A primeira delimita os critérios para o uso obrigatório das câmeras corporais em operações policiais. A segunda trata do enquadramento da “Operação Verão” nos parâmetros estabelecidos. Por fim, na terceira parte, examino o cumprimento dos demais itens da decisão proferida em 09.12.2024.  



    I. Delimitação do alcance do uso obrigatório  



    22. Quanto ao primeiro ponto, a manifestação do Estado de São Paulo expõe os desafios relacionados à insuficiência de câmeras corporais disponíveis para cumprimento integral do item “i” da parte dispositiva da decisão de 09.12.2024, quanto ao uso obrigatório de tais equipamentos em todas as operações policiais no Estado. Essas dificuldades decorreriam da adoção de um conceito amplo de operações policiais, que incluísse ações preventivas e de patrulhamento de rotina.  



    23. Diante das informações apresentadas, reconheço a importância de delimitar o alcance do termo “operações policiais” como forma de conciliar as limitações materiais e operacionais apresentadas com a necessidade de conferir efetividade à política pública de uso de câmeras corporais. Esse equilíbrio é fundamental para o cumprimento dos objetivos da política: promover o controle, a transparência e a maior proteção de cidadãos e policiais, evitando abusos e mortes. Nesse sentido, a decisão de 09.12.2024 deve ser interpretada de modo a garantir o uso de câmeras em operações de maior risco e mais propensas ao uso da força, assegurando que sua implementação fortaleça a segurança pública, sem comprometer as ações policiais de natureza preventiva de rotina.  



    24. Nas manifestações do Estado, o pedido de delimitação é centrado no critério de priorização previsto no art. 2º da Portaria nº PM1-04/02/24[1], que vincula o uso das câmeras às operações de grande envergadura para restauração da ordem pública. Sobre essas operações, o ofício da Secretaria de Segurança Pública do Estado, apesar de reconhecer que “não existe, na atual doutrina Institucional da Polícia Militar, um conceito específico de operação policial-militar ‘de grande envergadura’”, propõe a seguinte definição (doc. 192, fls. 3):  



    “Nesse entendimento, pode-se definir que uma operação policial-militar de "grande envergadura" é uma ação coordenada e de ampla escala, envolvendo múltiplas Organizações Policial-Militares (OPM), com elevado nível de planejamento, comando integrado e emprego significativo de recursos humanos e materiais, destinada a alcançar objetivos estratégicos em cenários complexos e de alta criticidade, buscando garantir a supremacia operacional e a preservação da ordem pública em uma área de grande impacto social e territorial.”  



    25. Em deferência ao compromisso assumido pelo Estado, entendo que esse deve ser um critério importante para delimitação do alcance da decisão, conforme a definição do Ofício GABSEC nº 175/2024, transcrita acima. Nas hipóteses de operações de grande envergadura para restauração da ordem pública, considero que o uso deve ser obrigatório. Nesse sentido, a aplicação do art. 2º não é suficiente, já que, reiterando o exposto na decisão anterior, a mera previsão de diretrizes de priorização[2]na alocação de câmeras não tem se mostrado suficiente para garantia da efetividade do uso dos equipamentos.  



    26. Além disso, esse critério não deve ser o único. Entendo que é necessário considerar a preocupação externalizada pelo Ministério Público quanto às “operações policiais com incursões em comunidades vulneráveis ou em situação com grande potencialidade de danos colaterais”. No caso de incursões em comunidades vulneráveis, as operações policiais ocorrem em áreas sensíveis onde se presume que possa ocorrer elevado e iminente risco de confronto armado, em razão do desencadeamento de uma operação policial (ADPF 635 MC-ED, rel. Min. Edson Fachin, j. em 03.02.2023). Esse tipo de operação policial é marcado pela entrada ou avanço estratégico de policiais para cumprir objetivos específicos, geralmente localizar suspeitos, apreender objetos ilícitos ou exercer controle em regiões críticas.  



    27. Já a “situação com grande potencialidade de danos colaterais” possui maior indeterminação semântica. Para demarcá-la adequadamente, considero importante levar em conta os dados trazidos pela Defensoria Pública, confirmados pelo Estado, da elevada letalidade nas operações policiais deflagradas com a finalidade de responder a ataques praticados contra policiais militares no âmbito das fases II e III da Operação Verão ocorridas entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. Inclusive, essa informação relaciona-se diretamente ao contexto fático que deu origem à presente suspensão de liminar. Em operações policiais dessa natureza, entendo que é possível extrair presunção de maior risco de danos, justificando-se a imposição do uso de câmeras.  



    28. Nesse sentido, para densificar o comando da decisão de uso obrigatório de câmeras corporais pela polícia no Estado de São Paulo, deve-se delimitar um núcleo mínimo de operações policiais com maior risco e propensão ao uso da força. São elas: (i) as operações de grande envergadura (art. 2º da Portaria nº PM1-04/02/24 conforme definição do Ofício GABSEC nº 175/2024 - doc. 192, fls. 3) para restauração da ordem pública; (ii) as operações que envolvam incursões policiais em comunidades vulneráveis para restauração da ordem pública; e (iii) as operações deflagradas com a finalidade de responder a ataques praticados contra policiais militares.  



    29. Com o objetivo de tornar a decisão plenamente exequível, por ora, a obrigatoriedade estará limitada às regiões em que há disponibilidade dos equipamentos[3]. Conforme o mapa apresentado pelo Estado de São Paulo (doc. 192, fls. 11), as câmeras disponíveis estão distribuídas em parte do território estadual, em especial na capital e região metropolitana, e contemplam cerca de 52% das Unidades da Polícia Militar.  



    30. Embora o uso obrigatório esteja limitado a essas regiões, há três ressalvas relevantes. Em primeiro lugar, com relação às operações que envolvam incursões em comunidades de outras áreas do Estado, nas quais seja necessária a mobilização de batalhões de regiões distintas, deve-se priorizar a mobilização de policiais capacitados e equipados com câmeras corporais.  



    31. Em segundo lugar, com relação ao critério de priorização, conforme já afirmado, as câmeras devem ser estrategicamente distribuídas para regiões com maior índice de letalidade policial. Essa observação é importante para que os objetivos da decisão não sejam frustrados pela distribuição de câmeras a localidades e unidades com menores taxas de mortes em decorrência da ação policial. A transparência nesse processo é fundamental para assegurar que os recursos disponíveis sejam alocados de maneira eficiente e que os objetivos da política sejam efetivamente alcançados.  



    32. Em terceiro lugar, a definição, por esta decisão, de três situações de uso obrigatório de câmeras corporais não significa que o porte desses equipamentos não seja importante e recomendável em outras circunstâncias, em especial naquelas destacadas na Portaria nº 648/2024 do Ministério da Justiça. Na medida em que for viável, o Estado de São Paulo deve garantir que unidades que realizam patrulhamento preventivo e ostensivo também sejam contempladas, conforme diretrizes a serem publicizadas. A previsão está em linha com o previsto no art. 8º, XVI da Portaria nº 648/2024 do Ministério da Justiça[4] e o pleito da Defensoria Pública estadual.  



    33. Destaco, novamente, o compromisso assumido pelo Estado em dar continuidade à expansão do uso das câmeras corporais, por meio do Programa Muralha Paulista, não apenas em termos quantitativos, mas também com outras ações necessárias para essa importante política. Afinal, como já destacado, a política de uso de câmeras corporais é uma importante contribuição para proteção dos direitos fundamentais e para cumprimento do dever estatal de garantir a segurança pública (art. 1º, III, 5º, § 1º e 144, CF/1988).  



    34. Em síntese, portanto, delimito o uso obrigatório das câmeras em operações policiais-militares de grande envergadura, bem como às operações que incluam incursões em comunidades vulneráveis para restaurar a ordem pública ou sejam deflagradas para responder a ataques praticados contra policiais militares, desde que realizadas em regiões em que haja disponibilidade dos equipamentos.  



    II. Aplicação da decisão de 09.12.2024 à “Operação Verão” 



    35. Quanto ao enquadramento da “Operação Verão” nos parâmetros estabelecidos, destaco, preliminarmente, que a Operação Verão é um projeto permanente da Secretaria de Segurança Pública, implantado na Baixada Santista, atualmente embasado na Lei Estadual nº 16.759/2018. O Estado de São Paulo externalizou sua preocupação quanto ao impacto da decisão de 09.12.2024 no regular funcionamento da Operação Verão, por questões logísticas e de recursos envolvidos na sua realização e planejamento. Sinaliza que tal operação tem por finalidade remanejar policiais de outras localidades para a região litorânea para aumentar a segurança de moradores e turistas.  



    36. No Ofício GABSEC nº 177/2024 (doc. 206), a Secretaria de Segurança Pública classifica tal operação como uma operação de “presença”, para inibir a prática delituosa ou desestimular atividades que propiciem ambiente favorável ao cometimento de infrações[5]. Posteriormente, manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública apontaram alto nível de letalidade na Operação Verão. Na manifestação da Defensoria, é destacado que as atividades no ano passado, em especial nas fases II e III, não se restringiram à classificação “presença”, o que reforça a importância do uso de câmeras. Em resposta, o Estado de São